Tribunal: STF
Processo: RE 99373
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
-MILITAR CONVOCADO PARA SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DO LITORAL
DURANTE A ÚLTIMA GUERRA. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NS. 2.579/55 E
5.315/67.
-O MILITAR QUE NÃO ESTEVE NO TEATRO DE OPERAÇÕES BELICAS, MAS APENAS
ATUANDO NA ZONA DE GUERRA, DELIMITADA PELO DECRETO N. 10.490-A/42,
NÃO PODE SER CONSIDERADO "EX-COMBATENTE", NOS TERMOS DA CONCEITUAÇÃO
LEGAL, PARA FINS DE REFORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.